Tribunal: TJDFT
Processo: 0763350-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763350-66.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA VIEIRA BOTELHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E REGISTRADO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Distrito Federal forneça à autora pelo período de 1 (um) ano, o medicamento USTEQUINUMABE (130MG e 90MG), nos termos prescrição médica (ID. 38893295). Recurso da parte autora. II. A parte autora/requerente, pretende a reforma da sentença para que o medicamento pleiteado seja disponibilizado de forma contínua e por prazo indeterminado, nos termos da prescrição médica apresentada. Sustenta que a decisão do juízo de 1o grau ao restringir o fornecimento do fármaco pelo prazo de 1 (um) ano, viola a soberania da coisa julgada, os princípios dos Juizados Especiais e o direito à saúde. Requer a concessão da gratuidade da justiça. III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, em face da gratuidade de justiça, que ora DEFIRO, tendo em vista que a parte autora/recorrente se encontra desempregada, conforme ID. 38893293. Contrarrazões apresentadas sob ID. 38893344. Recurso da parte ré. IV. Em suas razões, o Distrito Federal suscita nulidade absoluta do julgado, por entender que a União deve compor o polo passivo da lide, conforme tese firmada no Tema 793 do STF. Defende que nenhum dos laudos médicos juntados afasta a possibilidade de uso de medicamentos alternativos. Afirma que não se pode obrigar a fornecer fármaco específico, quando há alternativo disponível na farmácia popular. Por fim, requer a improcedência do pedido. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 38893347. V. Não há falar que se falar em litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, uma vez que ambos são competentes para prestar assistência à saúde, conforme previsão do art. 23, II, da Constituição Federal. Ademais, destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793 do STF. Preliminar rejeitada. Mérito. VI. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. VII. No julgamento do Tema 106 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). VIII. No caso em análise, importante destacar que: i) restou provado nos autos que a parte autora/recorrida não pode arcar com o custo do medicamento; ii) a medicação possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às práticas do SUS (ID. 38893314); iii) o relatório médico afasta a possibilidade de tratamento com outra medicação alternativa (ID. 38893328); e, iv) o parecer do NATJUS (ID. 38893333) afirma que "a Requerente não apresentou resposta adequada ou teve efeitos colaterais graves com as medicações disponibilizadas no SUS para o tratamento de sua enfermidade, e o efeito da substituição de um medicamento de uso crônico por outro de diferente classe, em um contexto de doença controlada, é imprevisível". IX. Destarte, ao contrário do alegado na peça recursal do Distrito Federal, mostra-se totalmente desarrazoada a pretensão de substituição do medicamento por outro, sem que haja respaldo em parecer de profissional médico que acompanha a requerente. Assim, encontrando-se comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, assim como os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, confirma-se a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecimento do fármaco. X. Neste sentido: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XI. Lado outro, observa-se que a sentença determinou o fornecimento do fármaco à parte requerente pelo período de 1 (um) ano. Todavia, o Relatório Médico (ID. 38893295, Pág.4), afirma que a duração do tratamento é por prazo indeterminado. Assim, não tendo sido aposto limite temporal, pelo médico responsável, para o fornecimento do medicamento, não cumpre ao Poder Judiciário fazê-lo. XII. No entanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime, é firme o entendimento dessa Corte no sentido de que o fornecimento de medicação por prazo indeterminado não afasta a necessidade de comprovação de prescrição médica atualizada, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições. XIII. Nesse sentido, destaca-se: "Tratando-se de medicamento prescrito por prazo indeterminado, mostra-se cabível a reavaliação médica periódica do paciente, para fins de verificação da necessidade do prosseguimento do tratamento, uma vez que poderá haver modificação do quadro clínico ou o surgimento de outra medicação que apresente melhor eficácia." (Acórdão n.624131, Relator: Simone Lucindo, DJE: 09/10/2012. Pág.: 166)." XIV. Ante o exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento USTEQUINUMABE (130MG e 90MG), por prazo indeterminado, mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação. XV. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. XVI. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e com apoio na Súmula 421/STJ. XVII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1621268, 07633506620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta que, ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. De início, verifica-se que a decisão colegiada está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei) No entanto, ante as controvérsias acerca da inclusão da União no polo passivo das demandas em decorrência do Tema n. 793, o Pretório Excelso reconheceu o Tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243). Confira-se a respectiva descrição: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, determino seja SOBRESTADO o presente apelo extremo (Tema n. 1.234), até a decisão final do recurso paradigma. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente